Tribunal: TJBA
Processo: 8053400-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053400-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MONICA OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
MONIQUE OLIVEIRA DOS REIS PORTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos para tratamento de espondiloartrose cervical (infiltração foraminal/facetária e bloqueio de nervo periférico), conforme indicação médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura do tratamento prescrito à beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A indicação do profissional que acompanha a paciente, atestando a necessidade do tratamento para controle de quadro álgico e progressivo, prevalece, em análise preliminar, sobre a alegação de divergência em junta médica, sobretudo diante da urgência demonstrada.

4. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da agravada, que sofre com dores e limitações funcionais, justifica a manutenção da medida, sobrepondo-se ao risco patrimonial da operadora.

5. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretados de maneira favorável à parte vulnerável. A recusa em autorizar procedimento necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano atenta contra a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6. A decisão agravada determinou que o tratamento fosse realizado por profissional e em hospital da rede credenciada, o que se alinha à jurisprudência e afasta, neste momento, a discussão sobre a escolha de médico não conveniado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A presença de relatório médico detalhado, que aponte a necessidade e a urgência de procedimento para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, configura a probabilidade do direito do beneficiário. 2. A recusa de cobertura de tratamento essencial à saúde do segurado, com base em parecer de junta médica, não afasta, por si só, a obrigação da operadora, especialmente em sede de tutela de urgência, onde prepondera o direito à saúde e à vida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 881.469/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 02.03.2018; TJ-CE, AI 0636117-64.2021.8.06.0000, Rel. Everardo Lucena Segundo, 2ª Câmara Direito Privado, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8053400-35.2024.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
,
e

Agravado,
MONICA OLIVEIRA MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.